Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715363-74.2024.8.07.0001 RECORRENTES: EVFAE COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA E VANDERSON SOARES FAEDDA RECORRIDOS: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. E BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOPERATIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ROUBO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL quando não fica claro nos autos a cooperativa singular a que os autores são cooperados. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à situação em que os autores são correntistas dos bancos e figuram como destinatários finais dos serviços prestados pelas instituições financeiras rés. 3. Ao disponibilizar crédito aos seus associados, a cooperativa de crédito se sujeita às normas do Sistema Financeiro Nacional, aplicando-se também o Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade dos bancos réus é objetiva e independe de demonstração de culpa, de forma que somente restará afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, ou ainda, quando houver exclusiva culpa do consumidor, nos termos dos incisos I e II do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a possibilidade de se atribuir responsabilidade civil às instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor. 6. No caso concreto, apesar de o roubo do aparelho celular do autor revelar-se incontroverso, não há qualquer elemento mínimo de prova a evidenciar falha na prestação dos serviços bancários pelos réus, restando comprovado, ao revés, que o autor demorou para comunicar o roubo de seu dispositivo móvel às instituições financeiras, desconhecendo-se, outrossim, as configurações de segurança que o autor tinha instalado em seu aparelho. 7. A responsabilidade civil da instituição financeira somente resta configurada quando comprovada a falha nos sistemas de segurança, desde que a vítima do roubo diligencie, o quanto antes, na comunicação do crime à instituição financeira de que é correntista, e esta se omita nas providências de bloqueio. 8. Não restando comprovada falha na prestação dos serviços bancários, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos. 9. Apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 336, 492 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, afirmando ocorrência de inovação recursal quanto à tese dos recorridos de culpa exclusiva da vítima, o que viola os limites objetivos da lide e configura supressão de instância; b) artigos 14, § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano material, ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços bancários. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Aduzem, ainda, afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao mencionado malferimento aos artigos 141, 336, 492 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objetos de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 14, § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, apesar de o roubo do aparelho celular do autor revelar-se incontroverso, não há qualquer elemento mínimo de prova a evidenciar falha na prestação dos serviços bancários pelos réus, restando comprovado, ao revés, que o autor demorou para comunicar o roubo de seu dispositivo móvel às instituições financeiras, desconhecendo-se, outrossim, as configurações de segurança que o autor tinha instalado em seu aparelho. A responsabilidade civil da instituição financeira somente resta configurada quando comprovada a falha nos sistemas de segurança, desde que a vítima do roubo diligencie, o quanto antes, na comunicação do crime à instituição financeira de que é correntista, e esta se omita nas providências de bloqueio. Não restando comprovada falha na prestação dos serviços bancários, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos” (ID 71480304). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, não comporta seguimento o recurso no que concerne à suposta contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020